Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Injúria racial. Ameaça. Dolo. Provas. Atipicidade. Confissão espontânea. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelos crimes de injúria racial e ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova do dolo dos crimes de ameaça e injúria racial; (ii) se a conduta tipifica o crime de ameaça; (iii) se a pena intermediária pode ser reduzida aquém do mínimo legal, pela atenuante da confissão espontânea; (iv) o dano moral e o valor indenizatório.
III. Razões de decidir
3. As provas, especialmente a confissão do réu e as filmagens e áudios das câmeras de segurança do prédio, revelando que o réu cometeu o crime de injúria racial, justifica a condenação.
4. A expressão “negão”, inserida em contexto de extrema hostilidade e carregado de ofensas e ameaças - “filho da puta”, “seu merda”, “te dou um tiro na cara” - reforça a intenção pejorativa e discriminatória e o dolo do crime de injúria racial, de humilhar a vítima em razão da cor de sua pele.
5. Não há crime de ameaça se o réu não ameaçou causar mal futuro à vítima -- enquanto discutia, disse que daria tiro no rosto da vítima e depois foi embora -- hipótese em que a conduta é atípica.
6. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
7. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. L. 7.716/89, art. 2o-A.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 597270QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, Data do julgamento: 26.3.09; STJ, REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; TJDFT, Acórdão 1685625, 07067473720208070006, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023; Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022.